Tribunal: TJSP
Processo: 1001375-21.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Pagamento de indenização garantida por apólices de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Prova documental concludente - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Pagamento de indenização garantida por apólices de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Prova documental concludente - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Reparação devida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000096881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001375-21.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VIANNA COTRIM,
vencedor, CARLOS DIAS MOTTA, vencido, FELIPE FERREIRA (Presidente),
RENATO SARTORELLI E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
COMARCA: BIRIGUI - 3a VARA CÍVEL
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Pagamento de
indenização garantida por apólices de seguro residencial contra
danos elétricos - Prejuízos causados por oscilações na rede de
energia administrada pela ré - Prova documental concludente -
Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade
da comprovação da culpa - Caso fortuito não evidenciado -
Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Dano e
nexo de causalidade demonstrados - Reparação devida -
Recurso improvido.
VOTO N° 43.180 (Processo digital)
Adoto o relatório do eminente Desembargador
Relator sorteado.
Todavia, tenho para mim que o recurso, quanto ao
mérito, não comporta provimento.
No caso em tela, a autora firmou contratos de
seguro residencial com cobertura contra danos elétricos e pretende ser
ressarcida, por sub-rogação, em virtude dos prejuízos experimentados pelos
segurados, ocasionados por oscilações na rede de eletricidade administrada
pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do disposto
no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se apenas quando
demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da
vítima, excludentes de responsabilidade não verificadas “in casu”.
A descarga atmosférica pela queda de raio em
tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar
meios para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria
atividade.
Em situação assemelhada, já se decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS
DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA
CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS -
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO
DE
RESSARCIR
OS
PREJUÍZOS
-
INCIDÊNCIA
DO
CDC
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE -
DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA NÃO CONFIGURA CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO
DA
AUTORA
-
PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - JUROS - CITAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA QUE
COMPORTA MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 - RECURSOS
IMPROVIDOS.” (Apelação n° 1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a Câmara
da Seção de Direito Privado - Relator Des. Francisco Casconi - j.
01/12/2017)
A prestação de serviços está sujeita ao disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a
responsabilidade da requerida opera-se independentemente de culpa,
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do
mencionado artigo.
Dessa forma, incumbia à recorrida comprovar,
apenas, o evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração da
culpa da prestadora de serviços para sua responsabilização.
A jurisprudência desta Corte já asseverou:
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de energia. Incidência
do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786 do Código
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
n°
1008379-79.2015.8.26.0100 - 27a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Mourão Neto - j. 15/12/2015)
“RECURSO
-
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURO -
AÇÃO REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - MÉRITO.
Instabilidade na rede elétrica. Equipamentos eletrônicos danificados.
Seguradora que cobriu os prejuízos de sua segurada. Ação regressiva.
Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Exegese dos artigos
14 e 22 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O fornecedor
de serviços elétricos responde, independente de culpa, pela reparação de
danos sofrido pelo consumidor em decorrência de defeitos relativos à
prestação de serviços. Precedentes. Ação julgada procedente. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0001254-33.2012.8.26.0084 - 25a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Marcondes D'Angelo - j. 07/08/2014)
A
despeito
do
posicionamento
do
Sr.
Desembargador Relator Sorteado, no meu entender, a vasta documentação
que instruiu a inicial evidencia que os prejuízos sofridos pelos segurados da
autora advieram de descarga elétrica.
Com efeito, os laudos técnicos produzidos por
empresas especializadas, os avisos e os relatórios de regulação de sinistro,
analisados em conjunto, demonstram que os danos ocasionados aos bens
eletrônicos que guarneciam os imóveis segurados decorreram de distúrbios na
rede elétrica.
Verifico que os laudos técnicos de fls. 49/53
consignam expressamente que os equipamentos dos segurados foram
avariados em decorrência de descarga elétrica, seja descarga atmosférica ou
oscilação de energia.
Nesse contexto, restou evidenciado o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pelos segurados da apelante e a
prestação de serviços pela requerida, inexistindo motivo que desnature o valor
da prova documental, cuja impugnação se restringe à alegação de
unilateralidade.
Sendo assim, é cabível a reparação pretendida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sub-rogação da seguradora nos direitos de seus segurados.
Sobre o tema, o STJ já proclamou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM
TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO
ORIGINÁRIA.
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial
interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência
de prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos
direitos de sua segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de
mercadorias junto à recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e
provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha
na prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante
a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da
vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do
segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar
a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter
sido manejada pelo titular originário dos direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma - Relatora Ministra
Nancy Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Portanto, era de rigor o decreto de procedência da
ação para condenar a ré no pagamento de indenização em favor da autora,
nos exatos moldes estabelecidos na sentença.
Ante o exposto e por esses fundamentos, pelo meu
voto, nego provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001375-21.2019.8.26.0077
Comarca: Birigüi
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Voto no 17030
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Não obstante os relevantes fundamentos que constam do
voto do e. Relator designado, apresento voto vencido, nos seguintes
termos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 197/199, que julgou procedente a ação movida por Zurich Minas
Brasil Seguros S/A em face de Companhia Paulista de Força e Luz, na
qual pleiteia a condenação da ré ao ressarcimento de valores que pagou
a seus segurados a título de indenização, em razão de danos gerados
por oscilações de energia elétrica provenientes da rede de distribuição.
A r. sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.841,98 em favor da
autora.
Irresignada, a ré apelou (fls. 202/246), sustentando,
preliminarmente e em síntese, que: houve cerceamento de defesa, pois
não foram ouvidas as testemunhas; a inicial é inepta, pois faltam os
documentos essenciais à propositura da ação; a autora não tem
interesse de agir, pois não requereu administrativamente o
ressarcimento; é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.
No mérito, sustentou, em síntese, que: a autora não ficou na posse de
nenhum dos objetos supostamente danificados, quando deveria ter
mantido a guarda dos aparelhos; ao se desfazer dos objetos, a autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impediu de exercitasse o contraditório; a prova juntada pela autora é
unilateral; a prova não traz qualquer observação sobre as instalações
elétricas internas do imóvel; não houve interrupção de energia nas
unidades consumidoras dos segurados nas datas apontadas; a análise
apenas informa de forma genérica a existência de variações de tensão
na rede elétrica; os laudos da autora apontam que o dano foi
proveniente de forte chuva com raios, ou seja, descarga elétrica; a
autora não provou o pagamento; aplica-se a resolução 414/2010 da
ANEEL; os usuários são responsáveis pelas instalações elétricas
internas; não foi identificada qualquer interrupção no fornecimento de
energia; não há nexo de causalidade; descargas elétricas são
excludentes de responsabilidade civil; os aparelhos danificados tinham
vários anos de uso e não pode ser considerado, para fins de
indenização, o valor de aparelhos novos; é necessário comprovar os
danos materiais; a preservação do bem danificado é essencial à
verificação da verdade; não se aplica a inversão do ônus da prova; a
autora deve ser responsável pelos honorários advocatícios e pelas
despesas processuais. Pugna pela reforma da r. sentença, para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Intimada,
a
autora
apresentou
contrarrazões
(fls.
251/271).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls.
247/248).
É o relatório.
Decido.
Cumpre, antes de adentrar o mérito da ação, analisar as
preliminares suscitadas pela ré.
A ré arguiu que houve cerceamento de defesa, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi deferida a oitiva das testemunhas indicadas em contestação, ou seja,
dos segurados.
Tal preliminar não prospera, pois o processo foi
suficientemente instruído com os documentos acostados na inicial, de
forma que a produção de prova testemunhal é desnecessária. Não
obstante, a questão discutida nos autos é técnica. A prova requerida
não é útil para provar os fatos discutidos.
Ademais, o juiz é o destinatário da prova, podendo
indeferir as diligências que não forem úteis ao deslinde do processo (art.
371, parágrafo único do CPC/15).
Argumenta a ré, ainda, que não há interesse processual
da autora, pois esta não requereu o pagamento administrativamente.
Igualmente, tal preliminar deve ser rejeitada, uma vez
que a falta de requerimento administrativo prévio não implica falta de
interesse de agir, nem obsta o acesso à jurisdição, direito fundamental
insculpido na Constituição.
Suscitou a ré, ainda em preliminar, que a autora não
juntou os documentos essenciais à propositura da ação, como os
comprovantes de pagamento da indenização e documentos que
demonstrem o nexo causal. Rejeitada a preliminar, porquanto os
documentos destinados a provar as alegações foram juntados. O valor
probatório destes documentos é questão de mérito.
Em derradeira preliminar, argumentou que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo do processo, pois a queima dos
aparelhos elétricos não decorreu de problemas na rede elétrica. Esta
questão arguida em preliminar é, na verdade, questão de mérito, e como
tal será analisada.
Solucionadas as preliminares arguidas pela ré, passo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exame do mérito.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização a
seus segurados, após a danificação de aparelhos elétricos em função de
oscilações de energia elétrica oriundas da rede de distribuição por ela
mantida.
A ação foi julgada procedente.
Depreende-se dos autos que segurados da autora tiveram
aparelhos elétricos, tais como televisores e outros, avariados
supostamente em razão de oscilações na rede de energia elétrica.
Após a ocorrência dos danos, os segurados notificaram a
autora sobre a ocorrência do sinistro (fls. 54/62 e 71/73) e enviaram
ainda laudos sobre as avarias dos bens, orçamentos para os
reparos/substituições dos itens avariados (fls. 49/53 e 69/70).
Aduz a autora que, pelo pagamento da indenização aos
segurados no valor total de R$ 4.841,98, comprovados pelos
documentos de fls. 74/76, tem direito de regresso contra a ré.
Pois bem. Pelo pagamento da indenização aos segurados,
a seguradora sub-roga-se em seus direitos (art. 786/CC).
Tratando-se, pois, de relação jurídica de consumo, e
configurada a sub-rogação da autora nos direitos dos usuários, de rigor
a regência da presente demanda pelo CDC.
Neste contexto, a responsabilidade da ré é objetiva, seja
pelo disposto no artigo 14 do referido diploma consumerista, seja pelo
disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos
pelo CDC, está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seus direitos em juízo.
Consigne-se, contudo, que a inversão do ônus probatório
não é automática, tampouco ocorre em todas as relações de consumo,
mas apenas nas citadas hipóteses de verossimilhança das alegações e
hipossuficiência. No caso vertente, não há nas alegações da autora a
verossimilhança que autoriza a inversão do ônus da prova.
É certo, também, que o dever de indenizar encontra-se
condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da
responsabilidade
civil.
Torna-se,
portanto,
imperiosa
a
segura
demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada
pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização
de locupletamento ilícito.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora
sub-rogada no lugar da segurada em face da concessionária de energia
elétrica, a responsabilidade civil, em todos os casos, inclusive de
responsabilidade objetiva, exige a demonstração segura do dano e do
nexo causal com o suposto ato ilícito.
Na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, pontua-se a
questão com clareza:
“(...) também na responsabilidade objetiva teremos uma
atividade ilícita, o dano e o nexo causal. Só não será
necessário o elemento culpa, razão pela qual fala-se em
responsabilidade independentemente de culpa. Esta pode
ou não existir, mas será irrelevante para a configuração do
dever de indenizar. Indispensável será a relação de
causalidade porque, mesmo em sede de responsabilidade
objetiva, não se pode responsabilizar a quem não tenha
dado causa ao evento”. (Programa de responsabilidade
civil. 9a ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 140).
Da detida análise dos autos, vê-se que, no caso concreto,
não houve a comprovação do nexo de causalidade entre os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havidos e a falha na prestação de serviço da ré.
Com o fito de comprovar suas alegações, a autora juntou
os laudos/orçamentos de fls. 49/53. Tais documentos, no entanto, não
têm o condão de comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a
falha na prestação de serviço, pois são genéricos.
No documento de fls. 49, por exemplo, foi exarado de
maneira totalmente vaga, afirmando duas hipóteses: “A provável causa
de queima deve-se á descarga atmosférica de pequena intensidade, ou
alteração de energia, nas proximidades do local onde estava instalado o
aparelho ora em questão” (sic).
Os documentos de fls. 50/51 afirmam singelamente que
os danos foram causados por “oscilação de energia”, sendo certo que
estas afirmações, por si só, são insuficientes à comprovação do nexo de
causalidade entre os danos ocorridos e a falha na prestação de serviços.
O forno elétrico não foi sequer queimado, mas apenas
não “está esquentando o suficiente”, o que, segundo o orçamento de fls.
70 foi devido a “um raio”.
Assim, os laudos são imprecisos e trazem apenas a ilação
de qual seria a causa dos danos elétricos alegados. Não há neles sequer
menção ao método utilizado para as conclusões apontadas.
Referidos laudos são, portanto, superficiais e vagos,
quando deveriam contar com as características dos aparelhos, a
discriminação dos danos causados, bem como a sua origem, de maneira
técnica e específica.
Com efeito, não há neles prova do nexo de causalidade, o
que exige da autora maior cautela na regulação e pagamento dos
sinistros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A seguradora juntou ainda os relatórios de regulação dos
sinistros (fls. 63/68). Entretanto, tais documentos nada esclarecem
acerca da causa dos danos, na medida em que se basearam na
documentação encaminhada pelos segurados e nas informações
prestadas por eles.
Desta feita, a prova acostada aos autos não é suficiente à
comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre os danos havidos
e a falha na prestação do serviço. Ademais, é unilateral, não produzida
à luz do contraditório, de forma que acaba por impedir a ampla defesa
da ré.
Ante a ausência, portanto, de prova idônea do nexo de
causalidade, não há que se falar em dever de indenizar por parte da
concessionária ré, pois, como anteriormente explicitado, para a
caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a prova do
nexo causal.
Neste sentido os seguintes julgados:
Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos
eletrônicos por oscilação da rede ocasionada por descargas
atmosféricas.
Demanda
indenizatória
em
via regressiva ajuizada
por
seguradora
em
face
de
concessionária
fornecedora
de energia elétrica.
Responsabilidade
civil
da
concessionária,
como
fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de
causalidade para com sua atividade, quer dos danos
sustentados pela autora. Ausência de comprovação no
tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e
os
danos
aos
equipamentos
dos
segurados,
estes
tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos
equipamentos para análise. Laudos unilaterais genéricos e
insuficientes. Demanda improcedente. Sentença que
acolheu a pretensão ressarcitória reformada. Apelação da
ré provida. (Apelação no 1035091-30.2016.8.26.0114. 29a
Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Fabio Tabosa. j.
28/08/2019)
Ação Regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos
direitos
de
consumidores
segurados,
contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária
de energia elétrica
Ação
julgada
procedente Apelo da concessionária ré Prevalece nesta
C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que
as seguradoras não podem simplesmente pretender obter
ressarcimento em via regressiva com base em laudos e
vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a
inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade
de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos
aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade
consumidora.
Destarte,
e
por
não
demonstrado
satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta
falha na prestação dos serviços da concessionária apelante
e os danos referidos na inicial, o provimento do recurso é
de rigor. Em consequência, de rigor a reforma da r.
sentença apelada, para que a ação seja julgada
improcedente. Recurso provido. (TJSP. Apelação no
1002330-36.2016.8.26.0084.
29a
Câmara
de
Direito
Privado. Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira. j. 24/10/2019)
Assim, sem a prova do nexo causal, não há que se falar
em direito de regresso da autora.
Destarte, deve ser reformada a r. sentença, para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Condeno
a
autora
ao
pagamento
das
despesas
processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC/15).
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001375-21.2019.8.26.0077
Comarca: Birigüi
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 46.061
SÍNTESE DO VOTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO.
RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA.
INCIDÊNCIA
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO
NO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
1."Restou
pacificado
no
âmbito
do
STJ
que,
ao
contrato
estabelecido entre o fornecedor de energia elétrica e o
usuário, aplica-se a Lei 8.078/90. Assim, ante o fenômeno
jurídico da sub-rogação, operado na hipótese retratada nos
autos, a seguradora deve ser comparada ao consumidor
para efeitos da inversão do ônus da prova, na medida em
que herdou do segurado todos os direitos e ações, inclusive
'privilégios'." (REsp 802442/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
DJe
22/02/2010)".
2.
Sendo
consabido
na
comunidade
consumidora que o aparelho elétrico desconectado da rede
de energia não se queima, havendo exortação publicitária
da concessionária para que os desconecte em caso de chuva
forte, resta evidente que a queima decorre da oscilação do
fornecimento de energia, por dedução lógica. Vai daí que é
inexigível do consumidor a prova da causa (CPC artigo 373,
I) , mas tão somente do dano, que restou comprovado nos
autos. 3. Se pelo conjunto probatório contido nos autos
restou demonstrada a existência do dano material
ressarcido pela seguradora, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, na inversão do ônus da
prova que lhe compete, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Recurso, pelo meu
voto, desprovido.
Adoto o relatório do eminente Desembargador
Relator sorteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acompanho o eminente Terceiro Juiz que divergiu
do r. entendimento do Relator uma vez que da análise detida dos autos
emerge claro do conjunto probatório que os danos nos aparelhos elétricos do
segurado foram ocasionados por uma oscilação/sobrecarga de energia
elétrica, cabendo à concessionária de energia ressarci-lo.
Isto porque, foram juntados com a inicial os laudos
técnicos que concluíram que a queima dos aparelhos decorreu de
oscilação/descarga de energia elétrica.
Portanto,
a
pura
e
simples
alegação
da
concessionária que não houve qualquer problema na rede elétrica não merece
acolhida, pois desacompanhada de qualquer embasamento probatório.
Ademais, compete à concessionária ré, dada a
natureza do serviço que presta, zelar pela sua manutenção e qualidade.
Assim, cabia somente a ela adotar mecanismos de segurança para que
oscilações no sistema de energia não causassem prejuízos aos consumidores,
com a queima de aparelhos elétricos.
Veja-se o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça sobre o assunto:
“(...) a concessionária merece ser responsabilizada ante sua
conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um
raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade
de concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica, deve adotar as medidas preventivas, como
por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes
para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou subtensão, que pode ser causada por raio,
tendo como consequência, curto circuito e eventual
incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe
01.08.2012).
E em se tratando de ação regressiva da seguradora
contra a empresa de energia, em virtude de queima de aparelhos do
consumidor, era de rigor a inversão do ônus da prova, como também já decidiu
o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide
o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida
entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da
segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula
83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento
novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém
por
seus
próprios
fundamentos.
3.-
Agravo
Regimental
improvido.”
(AgRg
no
AREsp 426017/MG;
Ministro
SIDNEI
BENETI;
TERCEIRA
TURMA;
j.
em
10/12/2013).
Veja-se o teor da Súmula 83, do STJ, acima
citada:"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida."
Observe-se ainda que sendo a ré concessionária de
serviço público, a sua responsabilidade é objetiva (art. 37, §6o, da CF).
Ora, é consabido na comunidade consumidora que
o aparelho elétrico desconectado da rede de energia não se queima,
ressaltando-se que há exortação publicitária da concessionária para que os
desconecte da tomada em caso de chuva forte o que torna evidente que a
queima decorre da oscilação na tensão da energia elétrica com sobretensão
ou subtensão, tendo como consequência o curto circuito, como lembrado no
julgado do Colendo STJ, supra transcrito.
Vai daí que é inexigível do consumidor a prova da
causa, que à concessionária compete pela inversão do ônus da prova, mas tão
somente do dano que restou fartamente comprovado nos autos.
Ademais, ante a análise supra incide a regra do
artigo 374, I, do CPC, segundo a qual "não dependem de prova os fatos
notórios" pois é notório que desconectado da rede de energia o aparelho
elétrico não teria se queimado, sendo isto fato consabido na era moderna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre fato notório já se decidiu no C. STJ que:
"Necessário que seu conhecimento integre o comumente sabido, ao
menos em determinado estrato social, por parcela da população a que
interesse." (STJ, 3a T. REsp 7.555, Min. Eduardo Ribeiro, j.30.4.91).
Ademais, se a ré não faz prova boa e cabal capaz
de infirmar as alegações comprovadas pela autora, a ação procede, conforme
dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, reiterados julgados desta Corte de
Justiça:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO.
DESNECESSIDADE
DE
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 5o, INCISO XXXV,
DA CF). OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (DESCARGA).
DANOS
EM
BENS
DO
SEGURADO
DA
AUTORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ.
(ART. 37, § 6o, CF). APLICAÇÃO DO CDC. EXCLUDENTES DE
RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, § 3.o,
CDC). RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU
EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, NCPC).
EXISTÊNCIA
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE A
CONDUTA DA RECORRENTE E OS DANOS VERIFICADOS.
DEVER DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR INERENTE À
ATIVIDADE
ECONÔMICA
DESENVOLVIDA
PELA
CONCESSIONÁRIA
RÉ.
RESSARCIMENTO
DEVIDO.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA, EM
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO NCPC.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114; Rel. Alfredo Attié; 26a Câmara de
Direito Privado; j. em 02/02/2017).
“Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação
de energia elétrica, que provocou danos em aparelho
compressor de ar condicionado. Responsabilidade objetiva
da Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts.
37, §6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o condão de afastar a responsabilidade da prestadora de
serviço público. Concessionária que não se desincumbiu do
ônus de provar alguma das causas excludentes de
responsabilidade. Fortuito interno. Nexo de causalidade
demonstrado. Danos materiais devidos. Sentença mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1004089-20.2015.8.26.0068; Rel. Des. BONILHA FILHO; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 15/12/2016).
“APELAÇÃO COM REVISÃO. SEGURO DE DANOS. AÇÃO
REGRESSIVA. Danos elétricos causados a consumidor. Nos
termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
público. Teoria do risco administrativo. Prova do nexo de
causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de
serviços. Ressarcimento devido. “O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro” Súmula
188 do E. STF. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação no 0186917-12.2009.8.26.0100; Rel. Des. ANTONIO
NASCIMENTO; 26a Câmara de Direito Privado; j. em
19/05/2016).
“Seguro. Demanda regressiva. Descarga elétrica a danificar
aparelhos do segurado. Reconhecimento de o fato haver sido
derivado de problemas na rede elétrica. Temporal, no
contexto, que não constitui força maior e excludente de
responsabilidade. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6o, da
CF. Desnecessidade de averiguação ou procedimento da
demandada para a indenização devida (reconhecimento de
problemas na rede elétrica). Sentença reformada. Apelação
provida.” (Apelação no 1025490-68.2014.8.26.0114, Rel. J.
PAULO CAMARGO MAGANO; 26a Câmara de Direito Privado;
j. em 31/03/2016).
“EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Interesse de agir configurado - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro contra danos elétricos -
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia
administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da
concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa -
Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Dano e
nexo de causalidade demonstrados - Reparação cabível -
Honorários advocatícios fixados consoante os parâmetros
legais
-
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1031465-71.2014.8.26.0114; Rel. Des. Vianna Cotrim; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 18/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse esteio, o valor pago para o segurado em
virtude do contrato de seguro firmado restou plenamente demonstrado.
Desta forma, é de rigor o pagamento da indenização
pelos danos materiais.
Ante o exposto, pelo meu voto, acompanho o voto
do eminente terceiro juiz e nego provimento ao apelo.
FELIPE FERREIRA
4o Juiz
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
TARCISIO FERREIRA VIANNA COTRIM
FD48FB1
8
15
Declarações de
Votos
CARLOS DIAS MOTTA
FDC5A13
16
21
Declarações de
Votos
REINALDO FELIPE FERREIRA
FE71FAD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001375-21.2019.8.26.0077 e o código de confirmação da tabela acima.